Tribunal: TJMT
Processo: 0031987-86.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031987-86.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), CESAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (AUTOR), MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO - CPF: 044.415.391-85 (AUTOR), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (AUTOR), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.261-52 (AUTOR), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0247-83 (VÍTIMA), FERNANDES RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), PATRICIA DE CASSIA SOUZA - CPF: 006.907.391-09 (ASSISTENTE), CICERO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 799.815.771-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.261-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
§2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO
PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
FORMULADO, POR AMBOS OS APELANTES, PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS IV, V E VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NO LOCAL EM QUE OS AGENTES SE ENCONTRAVAM, INSTANTES DEPOIS DA CONSUMAÇÃO DO DELITO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser ratificada a condenação pelo crime de roubo duplamente circunstanciado, se a materialidade e a autoria atribuídas aos acusados ressaem amplamente comprovadas por meio do reconhecimento parcial feito pelo representante da vítima e da imediata atuação da Polícia Militar, que resultou na apreensão da
res furtiva
e na identificação de todos os infratores.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA

MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por

JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA
e
MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO
contra a r. sentença de ID 209307326, proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o
0031987-86.2016.8.11.0042
, na qual foram
condenados
às idênticas penas individuais de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento, por cada um deles, de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal.

MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO
, por meio das razões recursais vistas no ID 209307340, almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, mencionado a ausência de provas no tocante à autoria delitiva e a possibilidade de incidir o aforismo
in dubio pro reo.

JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA
, por meio das razões acostadas no ID 210945689, igualmente postula a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
214706656
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 219886674 pelo conhecimento e
des
provimento

dos apelos manejados pelos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por aqueles que tinham legitimidade para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os recorrentes
JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA
e
MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO
foram
denunciados
(ID 209306667 - Pág. 1/4) e
condenados
(ID
209307326
) pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal
, pois no dia
27/10/2016
, por volta das 15h30, na Av. Fernando Corrêa da Costa, no Shopping Três Américas, nesta Capital, em unidade de desígnios com o codenunciado
Cesar Augusto Cavalcante de Oliveira
e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraíram
em proveito próprio diversos aparelhos celulares, da marca Apple, pertencentes ao aludido estabelecimento comercial.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu informação de que o veículo VW/Golf, utilizado para realização da conduta ilícita, encontrava-se estacionado na rua Japão, no bairro Jardim Curvo, com três indivíduos no seu interior, que seriam os autores da subtração patrimonial ocorrida no
Shopping Três Américas
.

Por essa razão, os policiais se deslocaram para o logradouro e visualizaram
JEFFERSON
e
MAQUICIEL
ingressando em uma residência, enquanto
César Augusto
se dirigia para o corredor daquele imóvel, de onde arremessou uma sacola sobre o muro, contendo os aparelhos celulares subtraídos. Na sequência, os suspeitos foram identificados e detidos, assim como houve a apreensão de parte da
res furtiva
, com supervenientemente restituição ao estabelecimento comercial.

Denota-se do caderno processual que o acusado
Cesar Augusto Cavalcante de Oliveira
foi
denunciado
e
condenado
por idêntica infração penal, todavia, no âmbito da r. sentença, em razão da sua menoridade relativa, o magistrado
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e pronunciou a extinção da sua punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

- Do pedido de absolvição, formulado por ambos os recorrentes:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante (ID 209306667 - Pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 209306667 - Pág. 19/22), do termo de apreensão (ID 209306667 - Pág. 23), do auto de avaliação indireta (ID 209306667 - Pág. 38), do relatório policial (ID 209306667 - Pág. 57) e dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos réus
JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA
e
MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO
no delito patrimonial, impondo-se assim ratificar o édito condenatório.

Sob o crivo do contraditório
,
Fernandes Ribeiro da Silva,
gerente da loja
‘Casas Bahia’
, recordou-se de que dois indivíduos ingressaram no comércio e subtraíram diversos aparelhos celulares, com o uso de arma de fogo. Ademais, mencionou que, ao término da conduta, seguiu os infratores e presenciou o momento em que eles ingressaram em um veículo, modelo
Golf
, que já os aguardava para imprimir celeridade à fuga.

Prosseguiu dizendo que os seguranças do Shopping Três Américas observavam o veículo, razão pela qual imediatamente acionaram a polícia e repassaram todas as características extraídas das filmagens das câmeras de segurança, mencionando, inclusive, que o helicóptero águia da polícia foi acionado, o qual passou a seguir o veículo suspeito e foi o responsável por apontar a localização do carro à guarnição de apoio.

Por oportuno, destacou que os policiais militares detiveram
dois suspeitos
e
apreenderam parte da
res furtiva
em poder daqueles
, sucedendo-se a isso o seu comparecimento à Delegacia de Polícia, quando realizou o
reconhecimento pessoal dos indivíduos ali presentes
, sem qualquer dúvida quanto à imputação feita.

Respondendo às indagações feitas pelo Ministério Público, com o intuito de sanar contradições existentes nos elementos inquisitivos, o gerente
Fernandes Ribeiro da Silva
mencionou que
reconheceu
MAQUICIEL

e

o

Cesar Augusto

como os executores do delito, acrescentando, ademais, que o infrator que logrou êxito na fuga se traduzia naquele ao qual competiu conduzir o veículo
Golf
, identificado desde logo como o proprietário do automóvel.

Em arremate, mencionou que

foram subtraídos nove aparelhos celulares do estabelecimento comercial, sendo recuperados sete deles, minimizando-se, assim, o prejuízo decorrente da ação ilícita (Relatório de Mídia de ID 209307209).

No cenário posto, incontestável que o representante da vítima
corroborou o reconhecimento
anteriormente feito em desfavor do recorrente
MAQUICIEL
, com destaque à ausência de dúvidas quanto à imputação feita, assim como
mencionou a rápida atuação da polícia
, que redundou na
apreensão de parte da
res furtiva
em poder dos infratores
e na restituição ao estabelecimento comercial.

A propósito, o depoimento destacado não se traduziu no único elemento probatório existente nos autos para corroborar a versão acusatória, porquanto existentes os depoimentos
judiciais
dos policiais militares
Flavio Luiz Bruno Silva
e
Aelso Gaudinei Lei Dodo
, que igualmente delimitaram os termos da investigação e da prisão ocorrida instantes após o cometimento do delito patrimonial (Relatório de Mídia de ID 209307209 e ID 209307313).

Em linhas gerais, as testemunhas mencionaram que o helicóptero águia da polícia sobrevoava o veículo suspeito e repassou o endereço a ser diligenciado em terra. Recordaram-se de que, ao tempo da aproximação da viatura policial,
três indivíduos correram para o interior da residência
, sendo todos eles algemados e
identificados
. Na sequência, procederam buscas domiciliar, pessoal e no terreno vizinho, que resultaram na
apreensão de parte dos aparelhos celulares subtraídos do estabelecimento comercial
.

Ademais,
Flavio Luiz Bruno Silva
e
Aelso Gaudinei Lei Dodo
disseram que os familiares de um dos detidos chegaram no local e embaraçaram as diligências em curso,
dando azo à evasão de um dos suspeitos
, que não foi mais localizado, assim como esclareceram, quando indagados, que
houve ínfimo transcurso temporal
entre a consumação do fato e a prisão dos agentes, na ordem aproximada de
10 minutos.

Nesse diapasão, os depoimentos dos policiais confirmaram a detenção do recorrente
MAQUICIEL
e a
apreensão de parte dos objetos subtraídos no local em que os três suspeitos se encontravam
, particularidade a qual enseja a presunção de autoria, precipuamente diante do mínimo lapso temporal existente entre o cometimento do delito e a atuação dos agentes públicos.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas

consistirem nos policiais militares que oficiaram na etapa investigativa
não afasta a credibilidade
ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no episódio ilícito,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Com efeito, aplica-se à espécie o sedimentado entendimento jurisprudencial de que “
(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

In casu
, denota-se que os recorrentes
não lograram desconstituir
o acervo probatório, pois, para além de as defesas técnicas não terem produzido qualquer elemento probatório para amparar a inocência dos investigados, o recorrente
MAQUICIEL
se

utilizou do direito ao silêncio tanto na fase
inquisitiva
quanto na
judicial
, conduta que também foi adotada
em juízo
por
JEFFERSON
, que não justificou, sequer minimamente, as imputações feitas em seu desfavor.

Especificamente em relação ao apelante
JEFFERSON
, tal como mencionado pela defesa, o representante da vítima
não logrou
reconhecê-lo como autor do crime, pois foi apontado como o indivíduo que permaneceu no interior do veículo modelo
Golf,
dando o apoio aos executores,
tampouco ressaiu preso em flagrante
, em razão da sua evasão quando da chegada dos familiares do
Cesar Augusto
.

Nada obstante, tais particularidades não ensejam dúvidas quanto à identificação feita em seu desfavor, sequer na participação no delito que ora se apura, porquanto, nos termos delimitados, os policiais militares foram categóricos em dizer que
havia três suspeitos no interior da residência
, sendo eles
imediatamente algemados e identificados
, isto é, antes do início das diligências que redundaram na apreensão dos aparelhos celulares subtraídos (Relatório de Mídia de ID 209307209 e ID 209307313).

Tal circunstância guarda consonância com o
boletim de ocorrência
e o
termo de apreensão
, dos quais se extraem a
devida individualização
do acusado
JEFFERSON
(ID 209306667 - Pág. 20), esta decorrente da apreensão do veículo VW Golf e dos itens ali acondicionados, em especial uma
carteira marrom
, contendo uma Carteira Nacional de Habilitação e um cartão físico da instituição Caixa Econômica Federal, ambos em
nome do ora recorrente
(ID 209306667 - Pág. 20; ID 209306667 - Pág. 23).

Cumpre dizer que os documentos produzidos na fase de inquérito policial constituem efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, exatamente como ocorreu
in casu
, razão pela qual são plenamente válidos para respaldar a prolação de édito condenatório, conforme orienta a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na escola, trata-se de prova documental não repetível.
2.
Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal
.
3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1.

Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que documentos produzidos na fase inquisitorial
, como o processo administrativo tributário,
por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de sentença condenatória, sem que tal procedimento im
plique ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal
.
Precedentes. 2. (...)”.
(AgRg no HC n. 414.463/SP, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017) – Grifei.

Ademais, ainda a corroborar a versão acusatória, há o depoimento extrajudicial da testemunha
Patrícia de Cássia Souza
, que compareceu na Delegacia de Polícia para requerer a restituição do veículo VW Golf, por ser de sua propriedade, ocasião em que confirmou ter entregado o automóvel para o recorrente
JEFFERSON
, a fim de que fossem feitos reparos na lataria, mencionando que, ao cobrá-lo, ele reiteradamente dizia não ter finalizado o serviço (ID 209306667 - Pág. 42).

Com efeito, a somatória dos depoimentos judiciais dos policiais militares aos elementos encartados no caderno investigativo leva à conclusão de que
JEFFERSON
foi um dos autores do delito patrimonial, pois, para além de se encontrar na residência em que a
res furtiva
ressaiu apreendida, demonstrou-se que ele foi o responsável por obter e conduzir o veículo utilizado na empreitada criminosa, a inviabilizar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Quanto ao recorrente
MAQUICIEL
, há em seu desfavor o reconhecimento ratificado em juízo pelo representante da vítima, bem como os depoimentos judiciais dos policiais militares, que confirmaram a prisão em flagrante, instantes após o cometimento do delito, ainda na posse da
res furtiva
, desvelando, assim, tratar-se de um dos autores do delito.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos recorrentes
MAQUICIEL
e
JEFFERSON
pelo crime de roubo circunstanciado, inviabilizando a almejada absolvição, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA
e
MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO

e, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o
0031987-86.2016.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024